Tribunal: TJMT
Processo: 1011454-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011454-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): AVELINO PAVÃO CALHEIRO
AGRAVADO(AS): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Avelino Pavão Calheiro, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constritado na sua conta poupança, formulado nos autos da Execução Fiscal n. 1002820-51.2018.8.11.0037, proposta pelo Agravado, págs. 06/08 (id. 44106973).
O Agravante sustenta que inexistem dúvidas de que foi bloqueado valor em sua conta poupança e que a quantia é oriunda do recebimento do auxílio-doença do INSS e do crédito emergência COVID-19.
Aduz que os valores depositados em conta poupança gozam de impenhorabilidade, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a teor do art. 833, X, do CPC.
Alega que as movimentações realizadas na conta poupança não são suficientes para afastar a impenhorabilidade, porque realizadas para garantir sua sobrevivência.
Salienta que os saques não são elementos capazes de caracterizar a má-fé e, de consequência, permitir o bloqueio na conta poupança.
Enfatiza que os valores recebidos do INSS, a título de auxílio-doença e do auxílio emergencial COVID-19 são impenhoráveis, pois têm natureza alimentar.
Diante disso, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja liberada a quantia bloqueada diretamente na conta dos seus patronos.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Avelino Pavão Calheiro, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constritado na sua conta poupança, formulado nos autos da Execução Fiscal n. 1002820-51.2018.8.11.0037, proposta pelo Agravado.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Sabe-se que de acordo com a regra esposada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a quantia depositada em caderneta de poupança, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável. Veja-se:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;
Contudo, há entendimento de que havendo o desvirtuamento da conta poupança para conta corrente, o benefício da impenhorabilidade seria afastado.
No caso em questão, verifico que a contrição judicial recaiu sobre valores depositados na conta poupança do Recorrente e que tal montante é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.
Constato também que o montante bloqueado originou-se do recebimento do benefício previdenciário de auxílio-doença (R$ 8.033,40 – oito mil e trinta e três reais e quarenta centavos) e do auxílio emergência COVID-19 (R$ 600,00 – seiscentos reais), pág. 49 (id. 44106969).
O crédito previdenciário, no meu entendimento, tem natureza alimentar e o auxílio COVID-19, assistencial e, as retiradas, a princípio, são para satisfação das necessidades do Recorrente.
Com efeito, o extrato de movimentações do mês de abril de 2020 demonstram apenas 02 (dois) créditos – INSS e auxílio emergência COVID-19 –, o que reforça o entendimento de que o Agravante não utiliza a conta poupança como se fosse conta corrente.
Dessa forma, tenho que não houve o desvirtuamento da poupança para conta corrente, o que implica a concessão da tutela antecipada recursal, porque demonstrada a probabilidade de provimento do Recurso.
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, o pedido de antecipação da tutela recursal, postulada por Avelino Pavão Calheiro, para desbloquear o valor constritado, retornando-o à conta poupança do Agravante.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.